Tribunal: STF
Processo: RE 1319554
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    Os embargantes sustentam que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou sobre a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que não assiste razão aos embargantes. Conforme a jurisprudência desta Corte, a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 é aplicável aos recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18/3/2016, data da entrada em vigor do novo diploma processual, desde que tenha ocorrido fixação de honorários nas instâncias precedentes. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 
    1. O agravo interno não trouxe argumentos aptos a determinar a reforma da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes.
    3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE 1.005.685-AgR/RS, Relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes).
    No caso em tela, o acórdão recorrido foi publicado na vigência do novo CPC (pág. 16 do documento eletrônico 5), o que poderia ensejar a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, nem o acórdão tratou da majoração de honorários, tampouco a sentença de origem estipulou a verba, limitando-se a determinar que seria fixada na fase de liquidação, nos termos do inciso II do § 4° do art. 85 do CPC/2015 (págs. 75-81 do documento eletrônico 4), não sendo possível, portanto, em sede de recurso extraordinário, a majoração pretendida.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator